Tribunal: STF
Processo: AP 2550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito),do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).



    Em 3/3/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 131).



    Em decisão de 25/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de ANTONIO TEODORO DE MORAES (eDoc. 138), efetivada em 14/3/2025 (eDoc. 137), com audiência de custódia realizada no mesmo dia (eDoc. 141).



    Em mesma data, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu “a revogação da prisão preventiva do requerente por violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como pedido alternativo, a substituição da prisão preventiva do requerente pela prisão domiciliar, com ou sem monitoramento através de tornozeleira eletrônica.” (eDoc. 144).



    Sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o fato de ser “o único responsável pelos cuidados pessoais de sua mãe, a qual possui 92 (noventa e dois) anos de idade.”



    Alegou ainda que possui mais de 70 (setenta) anos, sendo portador de doenças “como diabetes e ácido úrico”, além de fazer uso de remédios controlados.



    Juntou, ainda, solicitações de exames médicos nos ombros, resultado de exames de sangue (eDocs. 145) e encaminhamento para avaliação ortopédica (eDoc. 146).



    Em 31/3/2025, determinei a expedição de ofício ao Diretor da Cadeia Pública de Maringá-PR, local onde o preso se encontra custodiado, para que informasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se o estabelecimento prisional possui condições e estrutura adequada para o tratamento das enfermidades informadas pelo réu (eDoc. 159).



     Em 4/4/2025, o Diretor da Cadeia Pública de Maringá-PR, prestou as seguintes informações:



    Através deste, em atenção ao Ofício eletrônico 3778/2025, informamos a Vossa Excelência que o apenado ANTONIO TEODORO DE MORAES, filho de Vita Teodoro de Moraes, foi implantado nesta Penitenciária Estadual de Maringá em 26/03/2025.



    Desde sua entrada no sistema penal da cidade de Maringá, foram registrados dois atendimentos médicos conforme relatório em anexo.



    Certificamos ainda que esta Penitenciária Estadual de Maringá possui em sua estrutura física um setor médico destinado ao tratamento de saúde básica, de atendimentos primários e tratamentos de menor complexidade médica. Os casos de saúde mais complexos ou especialidades diversas são encaminhados para rede de saúde externa por meio de escolta.



    Informamos ainda que o quadro funcional deste Estabelecimento Penal possui servidores vinculados ao Estado do Paraná e cedidos pelo Município de Maringá, o qual atualmente é comporto por médico, dentista, enfermeiros e técnicos de enfermagem.



    Sendo assim, considerando o relatório médico em anexo e, s.m.j., entendemos que esta Penitenciária Estadual de Maringá possui condições e estrutura adequada para os cuidados com a saúde do detendo acima citado.



    É o relatório. DECIDO.



    Ante o exposto, DETERMINO que o réu SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    Oficie-se ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente